Tribunal: CARF
Processo: 10909.001085/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001085/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.716 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
BILHARES IDEAL LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. OPÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Regularização de pendência impeditiva, efetuada após os prazos estabelecidos
pela Resolução CGSN no 4/2007, não tem o condão de validar a opção do
contribuinte pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-27.872, proferido pela 4a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do Simples Nacional, relativamente ao ano-calendário
de 2009.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001085/2009-10
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001085/2009-10

A contribuinte teve indeferida sua inclusão retroativa no Simples Nacional devido a não
ter efetuado sua opção devido a possuir pendência com o Estado do Rio de Janeiro.
Frente a esta decisão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, com os
argumentos abaixo expostos.
Afirma que a pendência com o Estado do Rio de Janeiro refere-se a uma inativa filial
instalada neste Estado.
Esclarece que a baixa da filial, devido ao demorado trâmite administrativo, foi
finalizada apenas em 20/02/2008, mas que inexistem pendências tributárias com os
órgãos estadual e municipal.
Requer, desta forma, a inclusão no Simples Nacional a partir de 01 de janeiro de 2009.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/FLN julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS. PERDA DO
PRAZO.
É permitida a inclusão no Simples Nacional apenas nos casos em que a pendência
impeditiva é regularizada antes do vencimento do prazo para opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese,
que:
a) a Recorrente apresentou requerimento para opção pelo Simples Nacional de no.
00.02.66.14.25, datado de 06/01/2009, tendo sido indeferido por constar no sistema da Receita
Federal, pendência cadastral no Estado do Rio de Janeiro, relativo ao CNPJ 82.536.327/0002-28,
pertencente a uma extinta filial instalada no referido Estado;
b) diante da solicitação de regularização, a Recorrente buscou efetuar a baixa da
filial que se encontrava inativa, sem pendências de pagamento de tributos ou multas, mas diante
ao demorado trâmite administrativo imposto pelos órgãos público do Estado do Rio de Janeiro, o
procedimento somente foi finalizado em 20.02.2008, com a expedição de Certidão Simplificada
pela Junta Comercial daquele Estado, demonstrando a extinção da filial;
c) cesse diapasão, a baixa efetuada da referida filial instalada no Estado do Rio de
Janeiro, cadastrada sob o CNPJ 82.536.327/0002-28, é a prova de que nenhuma pendência
tributária existe, nem nos órgãos estadual e municipal;
d) a decisão recorrida deve ser reformada, pois tal filial nunca foi movimentada e,
por essa razão, não fora requerida inscrição municipal e teve que impetrar Mandado de
Segurança para tanto;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001085/2009-10

e) em decorrência da morosidade judicial, não conseguiu cumprir o prazo
estabelecido pela Autoridade Fiscal, apresentando a certidão fora do prazo, e, que por isso, a
autoridade fiscal negou seu enquadramento no Simples Nacional no ano-calendário de 2009;
f) a decisão recorrida consignou que “os contribuintes com pendências
impeditivas não poderiam ingressar no Simples Nacional”, porém, insta ressaltar que a
Recorrente não apresentava qualquer vedação do art. 17 da LC no 123/06
f) em verdade, a Recorrente não possuía nenhuma pendência fiscal que
impossibilitasse seu ingresso no Simples Nacional e que a apresentação extemporânea da
certidão por culpa da administração municipal e não por sua desídia e juntou documentos.
Por fim, a Recorrente requereu:

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001085/2009-10

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).
Referida Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, e alterações posteriores,
regulamentando a opção pelo Simples Nacional, em seu art. 7 assim estabelece:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3odo art. 21.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (grifou-se)
E, in casu, a Recorrente teve sua opção pelo SIMPLES Nacional indeferida
justamente com base no aludido dispositivo, vez que não conseguiu regularizar suas pendências
no prazo ali estabelecido, porém, tal atraso não se deu por sua culpa, conforme explicado em seu
recurso voluntário.
Afirma, ainda, que as ditas pendências com o Estado do Rio de Janeiro referem-se
a uma inativa filial instalada neste Estado. Contudo, vale ressaltar que há nos autos diversos
documentos que comprovam que, ainda que a tal filial estivesse sem atividade, ela ainda não
tinha sido formalmente encerrada, inclusive, há pagamento de DAE em 2009.

%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001085/2009-10

Ora, em que pese as alegações da Recorrente, o julgador está adstrito ao princípio
da legalidade e considerando a legislação transcrita, verifica-se que os contribuintes com
pendências impeditivas não poderiam ingressar no Simples Nacional.
A norma regulamentadora é clara no sentido de as pendências fiscais e cadastrais
poderiam ser sanadas enquanto até o término do prazo para solicitação da opção, que, para o
ano-calendário2009, se encerrou em 31 de janeiro deste ano.
No caso específico em análise, conforme bem restou consignado no acórdão de
piso “constata-se que a contribuinte em 31/01/2009, possuía pendências fiscais e cadastrais
impeditivas do ingresso no Simples Nacional, pendências estas regularizadas apenas
posteriormente”.
Assim, repise-se: para que fosse permitido o ingresso da Recorrente no Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2009 deveria regularizado as pendências impeditivas até o
dia 31 de janeiro de 2009, o que ocorreu somente a posteriori, razão pela qual mostra-se correto
o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Afinal, consoante já demonstrado, é permitida a inclusão no Simples Nacional
apenas nos casos em que a pendência impeditiva é regularizada antes do vencimento do prazo
para opção.
Essa é a jurisprudência do CARF, nos moldes abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. OPÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deverá ser feita dentro dos prazos
estabelecidos pela Resolução CGSN no 4/2007. No caso de ME ou EPP, o prazo para
efetuar a opção pelo Simples Nacional será de até 10 (dez) dias, contados do último
deferimento de inscrição estadual e municipal, caso exigíveis. (Acórdão 1001-000393.
Relator Edgar Bragança Bazhuni. Julgamento em 06/03/2018)
É oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no
Simples, devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que
não tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que acreditava estar enquadrada,
quando outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram seus pleitos indeferidos
por inobservância, seria um claro descumprimento dos princípios da Isonomia e da Legalidade.
Por fim, alegação da Recorrente de que o atraso na regularização da pendência
para opção pelo SIMPLES foi por culpa da morosidade do Judiciário e que por não estar em
débito não teria causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem qualquer influência no presente
caso, sobretudo porque "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato",
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.716 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001085/2009-10

Irretocável, portanto, a decisão da DRJ visto estar de acordo com o princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital